Tribunal: TJSP
Processo: 1055391-11.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. As questões relevantes ao deslinde caso e devolvidas pelo recurso foram exaustiva e suficientemente analisadas. Contradição. Inexistência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela Turma Julgadora. Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. As questões relevantes ao deslinde caso e devolvidas pelo recurso foram exaustiva e suficientemente analisadas. Contradição. Inexistência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela Turma Julgadora. Ausência de imputação de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.